Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-25.2022.8.11.0028
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002905-25.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANDRE DA SILVA AMORIM - CPF: 078.847.663-70 (APELANTE), ISADORA MAIA VILELA BARROS - CPF: 025.448.962-13 (ADVOGADO), MARINA BERNARDA DA SILVA - CPF: 019.315.731-40 (TESTEMUNHA), MONICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 041.798.151-17 (TESTEMUNHA), S. A. M. - CPF: 060.294.571-28 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável. A defesa postula a absolvição, alegando a atipicidade da conduta em razão de suposto erro de tipo quanto à idade da ofendida, bem como pleiteia a relativização da presunção de vulnerabilidade sob o argumento de que a relação foi consentida e a ofendida possuía discernimento.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o consentimento da vítima e seu desenvolvimento físico autorizam a relativização da presunção legal de vulnerabilidade; e (
ii
) definir se a conduta é atípica em razão de suposto erro de tipo essencial escusável quanto à idade da ofendida.

III. Razões de decidir:

O ordenamento jurídico pátrio confere proteção integral e absoluta à dignidade sexual de crianças e adolescentes, de modo que a prática de conjunção carnal com menor de catorze anos configura o delito, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou seu desenvolvimento físico.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório dos crimes contra a dignidade sexual, mormente quando é corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A alegação de incidência de erro de tipo não encontra respaldo quando a prova oral, notadamente o depoimento testemunhal, demonstra de forma clara que o agente possuía ciência da real idade da ofendida.

A justificativa defensiva de que a vítima aparentava ser mais velha ou de que teria informado idade diversa, desacompanhada de qualquer diligência objetiva por parte do agente para a certificação da verdade, evidencia assunção do risco e afasta a tese de erro inevitável ou escusável, por configurar conduta incompatível com o dever de cuidado esperado no convívio social.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima ou de seu aspecto físico, diante da presunção absoluta estabelecida em lei para menores de catorze anos. 2. A ausência de cautela objetiva do agente para aferir a real idade da vítima afasta o reconhecimento da excludente de tipicidade do erro de tipo escusável.

Dispositivos relevantes citados:
art. 20, § 1º, e art. 217-A,
caput
, do Código Penal; Lei n. 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 593 do STJ; Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no
AREsp
2645163/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 08/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ ANDRÉ DA SILVA AMORIM, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (ID 317263888), que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal.

A defesa sustenta a incidência de erro de tipo, nos termos do art. 20 do Código Penal, com aptidão para afastar o elemento subjetivo do tipo penal, ao argumento de que o agente não detinha plena consciência acerca da ilicitude da conduta ou das circunstâncias fáticas que a caracterizam. Paralelamente, pugna pela relativização da presunção de vulnerabilidade da vítima, prevista no art. 217-A do Código Penal, sob o fundamento de que a relação teria sido consentida e de que a ofendida possuía discernimento suficiente para compreender o significado e as consequências do ato praticado. Nessa linha, sustenta a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade sexual da vítima, defendendo, por conseguinte, a atipicidade material da conduta ou, subsidiariamente, a exclusão da culpabilidade do agente.

Em contrarrazões (ID 343121881),
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável.

Afirma que o acervo probatório é robusto, destacando a relevância e coerência da palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos dos autos, inclusive depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em erro de tipo ou ausência de dolo.

Aduz, ainda, que a eventual anuência da vítima é juridicamente irrelevante, em razão de sua idade, bem como que o apelante tinha conhecimento da menoridade, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos em que proferida.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 351663379), sob o fundamento jurídico de que o acervo probatório é harmônico em comprovar a prática delitiva. Assevera que a mera suposição de idade diversa, desacompanhada de cautelas objetivas pelo agente adulto, não caracteriza erro inevitável, notadamente quando há prova oral indicando a ciência da idade real, incidindo na espécie a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Ao
R
evisor
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação criminal.

Inicialmente, não se vislumbram nulidades a serem declaradas de ofício, tampouco causas extintivas da punibilidade.

Ultrapassado o exame dos pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Narra a denúncia que
:

(...)
no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 08h00, na Rua Santa Rosa, n. 227, Bairro João Godofredo, neste município, o denunciado JOSÉ ANDRÉ DA SILVA AMORIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, manteve conjunção carnal com Sara Antônia Marçal, de apenas 13 (treze) anos de idade. (...)

A materialidade do crime restou comprovada pelos documentos coligidos aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência nº 2022.251588 (ID 317263436, pág.
4
), o Relatório Informativo do Conselho Tutelar (ID 317263436, pág.
7
) e o Laudo Pericial
nº 1.1.02.2022.024602-01
(ID 317263436, págs.
9
/1
3
).

No que tange à autoria, esta é inconteste e foi confessada pelo próprio apelante nas fases policial e judicial.

O ponto nodal do presente recurso, portanto, recai exclusivamente sobre a alegação de atipicidade da conduta, alicerçada na tese de erro de tipo escusável
, uma vez que
o apelante aduz ter sido enganado pela vítima quanto à sua idade
,
e no pretendido consentimento da ofendida
, em que busca o apelante a
relativização da presunção de vulnerabilidade
da
vítima
.

Analisando detidamente o acervo probatório, constata-se que as teses absolutórias não merecem prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio confere proteção integral e absoluta à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) ostenta a presunção legal absoluta de violência, não admitindo prova em sentido contrário acerca da anuência, da experiência pregressa ou do desenvolvimento físico da ofendida.

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 593/STJ:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Ouvida em sede de depoimento especial, pautado pelas diretrizes da Lei nº 13.431/2017, a ofendida S.A.M. confirmou a prática sexual. Embora tenha relatado que mentiu possuir 14 anos, afirmou com clareza que o contato se iniciou por iniciativa do apelante, via aplicativo de mensagens.

A corroborar a versão acusatória, deve-se aplicar o Enunciado n. 1
0
da TCCR/TJMT, o qual preconiza que:
"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas".

Ademais, a alegação de que o apelante incorreu em erro de tipo essencial (art. 20, §1º, do CP) cai por terra diante do depoimento judicial da genitora da infante.

Sob o crivo do contraditório,
a genitora da infante
asseverou que, ao descobrir o paradeiro da filha e confrontar o
apelante
, este lhe confessou não apenas a relação sexual, mas admitiu ter ciência de que a adolescente possuía 13 anos de idade.

Neste cenário, a versão exculpatória do apelante — um adulto de 24 anos à época dos fatos — revela-se isolada e insuficiente para elidir a responsabilidade penal.

A mera alegação de que a vítima aparentava ser mais velha ou de que informou idade diversa, desacompanhada de qualquer diligência objetiva por parte do agente para certificar-se da real idade da adolescente antes de conduzi-la ao seu quarto, não configura erro inevitável ou escusável,
mas evidencia assunção do risco quanto à idade da vítima
, incompatível com o dever de cuidado esperado no convívio social.

Permitir a relativização da norma penal com fulcro no desenvolvimento físico ou no consentimento da infante afronta não apenas a legalidade estrita e a jurisprudência superior, mas consubstancia a perpetuação de assimetrias estruturais.

A proteção estatal incide justamente para resguardar pessoas em fase de desenvolvimento de investidas de adultos, obstando que o peso da responsabilização seja transferido ao comportamento da ofendida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. NÃO
OCORRÊNCIA .
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA N. 593 DO STJ.
RELATIVIZAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.121 DO
STJ .
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 .
Nos termos da Súmula n. 593 do STJ, "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". 2. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo
n .
1.121, firmou a tese de que: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp
n .
1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª
S .
,
DJe
1º/7/2022). 3. No contexto fático incontroverso apresentado - o réu se relacionou por aproximadamente quatro meses com criança de 12 anos de idade -, admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico, com seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido
masculina .
4. O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável, e aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima. 5. E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação, que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada, o que daria curso a uma discricionariedade em descompasso com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes
Superiores.
A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro, autorizando a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual. 6. Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas,
e cabe ao agente, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual), vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável.
Precedentes .
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 7. Agravo regimental não
provido .

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2645163 PR 2024/0182652-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2024)
- G
.
N.

Destarte, a condenação exarada pelo Juízo de origem apresenta-se irretocável, calcada em análise probatória racional e em perfeita sintonia com a integração convencional de proteção aos direitos de crianças e adolescentes.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a reprimenda foi adequadamente fixada no patamar mínimo legal cominado ao tipo, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, estabelecido o regime inicial semiaberto, não havendo qualquer reparo a ser procedido de ofício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhece-se do recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ ANDRÉ DA SILVA AMORIM e
NEGA-SE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026